Tribunal: TJES
Processo: 5000152-70.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-70.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO SABAINI
RECORRIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000152-70.2021.8.08.0052

RECTE.: GERALDO SABAINI

RECDO.: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS
. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
S
ENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Não há qualquer má-fé da recorrente no caso, haja vista que o recurso inominado busca a revisao do entendimento, em observância ao duplo grau de jurisdição.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Geraldo Sabaini em face de SASCAR Tecnologia e Segurança Automotiva S/A, pela qual almeja a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido da parte autora.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Ficou consignado na fundamentação da sentença que não consta o pagamento referente aos serviços prestados no mês de maio/2021, pelo serviço prestado no período de 04.04.2021 a 05.05.2021, tão somente o valor corresponde à multa por rescisão antecipada, no importe de R$ 544,64 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Além disso, importante ressaltar que os recibos anexados aos ID’s 4705366 e 4705367 foram juntados após a prolação de sentença, não servindo como meio de prova por ser típica e vedada inovação recursal. Mesmo assim, estes não fazem referência aos períodos da prestação de serviços cobradas, não ilidindo o fato extintivo apresentado pela recorrida referente ao fato o valor pago pelo autor no mês de maio se refere ao período de abril de 2021. Entendo como crível a alegação da recorrida, ainda mais que haveria um tempo muito exíguo entre a data de emissão e a data de vencimento. Assim, não havendo comprovação do pagamento, autorizada está a recorrida em proceder a restrição no nome do autor, motivo pelo qual laborou com acerto o magistrado sentenciante. Inexistindo ato ilícito praticado, descabe indenização por danos morais.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)